Tribunal: STF
Processo: RE 433055
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: inadmissibilidade: preclusão do
fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão
recorrido  : incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
283.
2.Motivação dos julgados: CF, art. 93, IX: inteligência.
O
que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial
seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução
 das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado
as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o
dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional
(RE 140.370, Pertence, DJ 21.5.93).